Tribunal: STF
Processo: Rcl 79750
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Leonardo Costa Nobre formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Argumenta que “mesmo diante da justificativa da defesa — qual seja, a necessidade de novo acesso para fins de produção de prova técnica, voltada à aferição da cadeia de custódia e integridade do material —, a autoridade coatora condicionou o direito de acesso à prévia análise judicial quanto à suposta utilidade da prova, violando, assim, o contraditório e a ampla defesa”.

Pretende, em síntese,  a suspensão do ato apontado como reclamado e , ainda, “o provimento da presente reclamação para assegurar à defesa o acesso amplo e irrestrito às mídias das interceptações telefônicas e demais mídias, sob pena de violação expressa à Súmula Vinculante nº 14 e demais dispositivos constitucionais”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

A autoridade reclamada, ao prestar informações, ressaltou o que se segue:

 “Como se vê, não se vislumbra, no presente caso, ofensa alguma ao precedente vinculante do STF. A defesa técnica já dispunha de acesso ao conteúdo integral das mídias anexadas aos autos da ação penal em curso no juízo singular, sendo lídimo o indeferimento de diligências sem utilidade prática, que em nada contribuem para o regular andamento da persecução penal.”.

Anoto, porém, o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 

3. Ante o quadro, julgo parcialmente procedente a reclamação, para garantir ao reclamante acesso aos autos do feito criminal indicado, salvo quando se referirem a diligências em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 

4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente